Tribunal: TJSP
Processo: 2337280-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de desbloqueio de valores. Honorários advocatícios. Ausência de comprovação da natureza alimentar. Valores em conta corrente inferiores a 40 salários-mínimos. Necessidade de comprovação de que o montante constitui reserva destinada ao mínimo existencial. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

Agravo de

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de desbloqueio de valores. Honorários advocatícios. Ausência de comprovação da natureza alimentar. Valores em conta corrente inferiores a 40 salários-mínimos. Necessidade de comprovação de que o montante constitui reserva destinada ao mínimo existencial. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto por Frederico Francisco Tascheti contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de R$ 1.500,00 constritos via SISBAJUD em execução de título extrajudicial ajuizada por Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo. O agravante alega que os valores possuem natureza alimentar por se referirem a honorários advocatícios, e que o montante é inferior a 40 salários-mínimos. A decisão de origem indeferiu o pedido por ausência de comprovação da natureza alimentar e uso misto da conta bancária.

II. Questão em Discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se os valores bloqueados ostentam natureza alimentar suficiente a atrair a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; (ii) saber se o uso misto da conta bancária afasta a proteção legal; e (iii) subsidiariamente, saber se o montante de R$ 1.500,00 é impenhorável com fundamento no art. 833, X, do CPC.

III. Razões de Decidir

A Corte Especial do STJ, no REsp 1.677.144/RS (DJe 23.05.2024), fixou tese de que a garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 salários-mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Para dinheiro em conta corrente ou outras aplicações, a impenhorabilidade depende de prova concreta de que o montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. Os extratos bancários demonstram movimentação mensal entre R$ 12.782,44 e R$ 20.261,09, valores muito superiores ao esperado de conta destinada unicamente ao recebimento de parcelas de R$ 500,00. Registram-se múltiplas transferências, pagamentos de streaming, supermercados, postos de combustível, restaurantes, faturas de cartão de crédito e boletos de financiamento, configurando conta de uso geral para operações financeiras cotidianas. O art. 833, IV, do CPC não protege toda e qualquer verba que transite pela conta corrente de profissional liberal. Quando a conta é utilizada de forma mista, torna-se impossível isolar, sem prova específica, quais parcelas correspondem a verbas de natureza alimentar. É ônus do agravante demonstrar, de forma cabal, a natureza das verbas cuja impenhorabilidade postula (art. 373, I, CPC). O agravante não apresentou notas fiscais de serviços, recibos detalhados, declaração de rendimentos ou documento apto a demonstrar que os R$ 1.500,00 correspondem a honorários por serviços efetivamente prestados. A apresentação de contratos que preveem parcelas futuras é insuficiente, pois demonstra apenas obrigação em abstrato, não o efetivo recebimento de honorários de caráter alimentar na data do bloqueio. Quanto ao art. 833, X, do CPC, o bloqueio recaiu sobre conta corrente, não caderneta de poupança. Não há comprovação de que a quantia constitui reserva patrimonial destinada ao mínimo existencial – reserva contínua e duradoura voltada à proteção contra adversidades futuras.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A garantia de impenhorabilidade até 40 salários-mínimos aplica-se automaticamente apenas a valores em caderneta de poupança. Para conta corrente, exige-se prova concreta de que o montante constitui reserva patrimonial destinada ao mínimo existencial. 2. A impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC exige comprovação cabal da natureza alimentar dos valores. 3. O uso misto da conta bancária, com movimentações incompatíveis com recebimento exclusivo de honorários, afasta a proteção legal quando ausente prova específica da origem de cada valor constrito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 789, 833, IV e X, 1.015, parágrafo único, 1.019, I, 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2267025-41.2025.8.26.0000, Rel. Des. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, 20a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026; TJSP, Agravo de Instrumento 2198158-30.2024.8.26.0000, Rel. Des. Júlio César Franco, 22a Câmara de Direito Privado, j. 26.09.2024.